Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711641-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIQUE LUIZ VERAS IMPETRANTE: EMILY INGRID COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES